Tribunal: CARF
Processo: 11000.722007/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11000.722007/2021-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS SILVEIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE
Os cálculos do RRA devem levar em conta o número de meses do período base
para efeitos apuração do IR incidente sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso.

Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
Trata-se de lançamento em face do contribuinte acima identificado, em
decorrência de procedimento de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda
Pessoa Física relativo ao exercício 2018, ano calendário 2017, por meio da qual foi exigido
crédito tributário em rendimento recebido acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11000.722007/2021-35
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.722007/2021-35

A controvérsia recai tão-somente na quantidade de meses considerada na apuração
do imposto de renda devido decorrente dos rendimentos recebidos acumuladamente - RRA em
virtude de ação judicial movida por este que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Pelotas.
O contribuinte foi notificado do lançamento e apresentou recurso à DRJ sem
comprovar cabalmente a quantidade de meses a que se referia o rendimento recebido
acumuladamente. Desse modo, a DRJ manteve o lançamento em questão em sua totalidade nos
seguintes termos:
Infere-se em cognição dos documentos apresentados com a impugnação (alvará e
certidão de cálculos – fls. 08/12) que a quantidade de meses correta é aquela já apontada
na notificação de lançamento, não havendo qualquer descrição de período que
contemple 264 meses conforme suscita o interessado em sua defesa e na declaração de
ajuste anteriormente transmitida a esta secretaria.
Da mesma sorte, infere-se que os documentos de fls. 86/108 foram produzidos pelo
procurador do contribuinte, não existindo qualquer comprovação de acatamento ou
homologação em juízo dos mesmos.
Também não podem ser acolhidos. Diante de todo o anteriormente exposto, e
considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com observância dos
preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA, declarando o contribuinte devedor do crédito tributário apurado.
Cientificado do acórdão em 07/10/2022, apresentou Recurso Voluntario
tempestivo em 26/10/2022. Alegou, em síntese, que apresenta comprovantes do número de
meses e dos valores recebidos através de documentos, planilha de Cálculo e recibos que
comprovam que o precatório recebido corresponderia a 283 meses e que é este número que deve
ser considerado nos cálculos do IRPF e que o Recurso apresentado seja acolhido para que
seja efetuado o recálculo, considerando 283 meses.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e dele tomo conhecimento.
Analisando os documentos acostados (fls.89 a 138), verifiquei que o precatório do
processo trabalhista n. 0105300-68.1998.5.04.0103 corresponde, em verdade, a 303 meses,
incluindo o décimo terceiro salário.
Nos documentos analisados pela autoridade lançadora(fl. 46), o valor da
complementação de aposentadoria aparece no cálculo (R$ 500.543,36) sem, entretanto, indicar a
quais meses pertenceria, dai entendo o equivoco da Autoridade Lançadora ao não considerar os
244 meses que perfazem o montante recebido a título de complemento(R$ 500.543,36).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.722007/2021-35

Neste contexto, realizando um cotejo minucioso entre o documento da fl. 46 com
o das folhas 89/138, constatei que o precatório é referente a um período de 303 meses, conforme
dados abaixo:
 Janeiro a agosto de 1996 ( já computados abaixo)
 13/1996(1 mês)
 Repousos laborais 07/1993 a 08/1996 (38 meses)
 Diferenças de complementação 09/1996 até 12/2016 (244 meses)
 13o sobre o complemento aposentadoria (20 meses)
No que tange ao 13o salário em relação ao RRA, a IN RFB no
1.500, de 29/10/2014, prevê nos arts. 36, § 2o e 37, § 1o que este deve ser considerado como um
mês independente.
Nestes termos, entendo que o cálculo do valor recebido acumuladamente deveria
levar em conta o número de 303(1+38+244+21) meses conforme descrito acima. Entretanto, o
contribuinte restringiu-se a solicitar a contagem de 283 meses motivo pelo qual vinculou este
conselho sob pena de claro julgamento ultra petita.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
que o cálculo do imposto de renda leve em conta 283 meses.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 162
DF CARF MF
Original